Tribunal: TJMT
Processo: 1001674-48.2023.8.11.0053
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001674-48.2023.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUZINETE JOANA DE FRANCA LIMA - CPF: 003.507.001-33 (EMBARGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO, CONVERSÃO CONTRATUAL E ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão que deu parcial provimento à apelação
da autora
, reconhecendo vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinando sua conversão em empréstimo consignado comum e a aplicação retroativa da taxa média de mercado à época da contratação, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. O embargante alega omissão e contradição quanto à decadência, prescrição quinquenal, impossibilidade de conversão contratual e índice de atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição quanto à decadência do direito da autora; (
ii
) verificar se houve omissão quanto à prescrição quinquenal; (
iii
) analisar eventual contradição quanto à possibilidade de conversão da modalidade contratual; e (
iv
) averiguar suposta contradição quanto ao índice de atualização monetária adotado no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem hipóteses taxativas (CPC, art. 1.022), destinando-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito do julgado.

O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de decadência, afastando-a com base na natureza de trato sucessivo do contrato e na aplicação do princípio da
actio
nata, segundo o qual o prazo somente se inicia com a violação efetiva do direito.

A mesma fundamentação afasta a prescrição quinquenal, haja vista que os efeitos contratuais se renovam a cada desconto em folha, o que impede o transcurso integral do prazo prescricional.

A possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum foi devidamente apreciada, reconhecendo-se a violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, com amparo no art. 170 do Código Civil, que autoriza a conservação parcial do negócio jurídico.

A utilização do cartão pela consumidora não afasta o vício de consentimento reconhecido, diante da ausência de informações claras sobre forma de pagamento e refinanciamento do saldo devedor.

A alegação de contradição quanto ao índice de correção monetária não procede, pois o acórdão determinou a aplicação exclusiva da Taxa Selic, afastando cumulação com o INPC, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

A invocação da Lei 14.905/2024 constitui inovação recursal, suscitada apenas nos embargos de declaração, sendo, portanto, inadmissível.

As razões apresentadas revelam mero inconformismo da parte embargante e pretensão de reforma do julgado por via inadequada, o que inviabiliza o acolhimento dos
aclaratórios
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à correção de supostos erros de julgamento.

O prazo decadencial não se aplica aos contratos de trato sucessivo, cujos efeitos se renovam periodicamente, à luz do princípio da
actio
nata.

É possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum quando comprovada violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

A aplicação exclusiva da Taxa Selic como índice de atualização monetária afasta a cumulação com outros índices, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 170; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas
Cueva
, S2, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1001674-48.2023.8.11.0053

BANCO PAN S
/
A
X
SUZINETE JOANA DE FRANCA LIMA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC,
interpostos pelo BANCO PAN S
/
A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
317512866), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por SUZINETE JOANA DE FRANCA LIMA, no sentido de reformar a sentença para declarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação, em ação declaratória de nulidade contratual c/c inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Em suas razões (
id
320092368), o banco embargante alega que o acórdão vergastado é omisso e contraditório, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta a ocorrência de decadência do direito da autora, argumentando que o negócio jurídico que se pretende anular foi celebrado em 2010, de modo que o prazo decadencial de quatro anos para pleitear a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento teria se esgotado em 2014, sendo que a presente ação foi distribuída apenas em 28/11/2023.

Argumenta, alternativamente, a ocorrência de prescrição quinquenal, com base no art. 27 do CDC, sustentando que o prazo prescricional deve ser contado a partir de cada desconto, invocando o instituto da
supressio
.

Alega omissão e contradição quanto à impossibilidade de conversão da modalidade pactuada, destacando que o cartão consignado foi utilizado para a realização de saques e compras desde 2016 até o ingresso da ação judicial, o que demonstraria tanto a ciência da parte quanto à modalidade quanto o aceite.

Pondera que as modalidades consignadas são completamente distintas entre si, atingindo reservas de margens divergentes, sendo 35% da reserva de margem destinada
aos contratos de empréstimos consignados e 5% ao contrato de cartão de crédito consignado.

Sustenta que a conversão do contrato afrontaria a autonomia da vontade inerente à celebração de um negócio jurídico dessa natureza, constituindo obrigação de fazer de impossível cumprimento na prática.

Argumenta, por fim, contradição quanto ao índice de atualização monetária, apontando que o acórdão adotou índice de atualização monetária não pactuado pelas partes em sede contratual, sem observar as alterações legais promovidas pela Lei 14.905/2024.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração com concessão de efeitos infringentes, para reformar o acórdão e reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso mantida a decisão, pugna pela reforma da sentença determinando a aplicação da correção monetária e dos juros de acordo com a Lei 14.905/2024.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição quanto: (i) à decadência do direito da autora; (
ii
) à prescrição quinquenal; (
iii
) à impossibilidade de conversão da modalidade pactuada; e (
iv
) ao índice de atualização monetária aplicado.

Pois bem.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador.

No caso em exame, não vislumbro a existência dos vícios apontados pelo embargante.

Quanto à alegação de decadência, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que "o prazo decadencial não se aplica pois os efeitos do contrato são contínuos, renovando-se a cada desconto em folha, nos termos do princípio da
actio
nata". Ademais, o acórdão estabeleceu como tese de julgamento que "o prazo decadencial para anulação de contrato não se aplica a negócios jurídicos de trato sucessivo, cujos efeitos se renovam mensalmente".

A fundamentação adotada pelo acórdão considerou a natureza continuada da relação contratual e a aplicação do princípio da
actio
nata
, segundo o qual o prazo decadencial ou prescricional tem início a partir do momento em que nasce o direito de ação. Assim, entendeu-se que não se operou a decadência no presente caso, uma vez que os efeitos do contrato continuam a se projetar no tempo, renovando-se a cada desconto realizado na folha de pagamento da embargada.

O mesmo raciocínio se aplica à alegação de prescrição quinquenal, que, embora não tenha sido expressamente suscitada nas contrarrazões de apelação, estaria abrangida pela mesma fundamentação relativa à natureza continuada do contrato e à aplicação do princípio da
actio
nata
.

No que concerne à impossibilidade de conversão da modalidade pactuada, o acórdão embargado analisou detidamente a questão, concluindo pela possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo
consignado comum, com fundamento na violação do dever de informação e na abusividade contratual.

O acórdão considerou que "o contrato de cartão de crédito consignado, embora formalmente válido, não apresenta informações claras sobre forma de pagamento, número de parcelas e possibilidade de refinanciamento mensal, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva".

Diante disso, entendeu cabível "a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com aplicação retroativa da taxa média de mercado à época da contratação (art. 170 do CC)".

A conversão do contrato encontra amparo no princípio da conservação dos negócios jurídicos, positivado no art. 170 do
CC
, que estabelece que "se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade".

O fato de a embargada ter utilizado o cartão para compras e saques não afasta a possibilidade de conversão do contrato, uma vez que o acórdão reconheceu a existência de falha no dever de informação quanto às características e consequências da modalidade contratual, especialmente quanto à forma de pagamento e à possibilidade de refinanciamento mensal do saldo devedor.

Quanto à alegação de que as modalidades consignadas são completamente distintas entre si, atingindo reservas de margens divergentes, o acórdão embargado não incorreu em omissão ou contradição, pois a conversão determinada visa justamente adequar o contrato à real intenção da consumidora e às informações que lhe foram prestadas no momento da contratação, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da interpretação mais favorável ao consumidor.

Por fim, no que tange ao índice de atualização monetária, não há contradição a ser sanada, pois o acórdão determinou expressamente que "os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante", bem como determinou "a restituição de forma simples dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo e afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade".

A determinação de aplicação exclusiva da Taxa Selic para atualização dos valores a serem devolvidos está em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, não havendo contradição a ser sanada.

Quanto à alegação de que o acórdão não observou as alterações legais promovidas pela Lei 14.905/2024, cumpre ressaltar que tal legislação não foi objeto de discussão nas razões recursais ou nas contrarrazões, constituindo inovação recursal trazida apenas nos embargos de declaração, o que não é admissível.

Em verdade, o que se verifica é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do julgado, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero
inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos
aclaratórios
é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025